Tribunal: TJDFT
Processo: 0740454-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO PELAS PARTES ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A celebração de acordo extrajudicial anterior à citação do réu conduz à perda superveniente do interesse processual, uma vez que a relação jurídico-processual ainda não havia se aperfeiçoado.
2. Nos termos do art. 786, caput, do CPC, “a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”.
3. No caso em apreço, tendo as partes firmado acordo, não há mais que se falar em inadimplemento e mora do devedor, os quais são pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo. Tal situação justifica a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.
4. Apelação cível conhecida e não provida.